Tribunal: TJPA
Processo: 0810023-78.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810023-78.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: LEDA APARECIDA CAMARA

IMPETRADO: DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC), GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COM BASE NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.° 20/1998 E 41/2003 E SÚMULA 729, STJ – QUESTÃO SUBMETIDA À AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PERANTE A 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DE ONDE SE EXTRAI A DECISÃO QUE GEROU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB RELATORIA DA 1ª AUTORIDADE IMPETRADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ENTÃO REQUERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA MANTENDO OS TERMOS DO ATO COATOR – PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ALTERAM O ENTENDIMENTO DE AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Mandado de Segurança:

2.

A decisão atacada firma entendimento quanto à inexistência de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança à vista da recorribilidade da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000, bem como pela não demonstração de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de Mandado de Segurança.

3.

Superveniência de três questões de cunho processual: 1. No Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000 a agravante interpôs o respectivo Agravo Interno em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo, conforme o ID 1257216; 2. O referido Agravo Interno teve seu mérito julgado perante a 2ª Turma de Direito Público, oportunidade em que aquele colegiado, composto pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento (relatora), Nadja Nara Cobra Meda e Luiz Gonzaga da Costa Neto, negou-lhe provimento (ID 1886955); 3. Houve a interposição pela recorrente de Embargos de Declaração (ID 1907087) que encontram-se pendentes de julgamento.

4.

O ato coator fora confirmado pelo colegiado, demonstrando não só a suficiência de sua fundamentação, como a existência da via recursal, pilares que embasaram o indeferimento da petição inicial do presente
mandamus
, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal.

5.

Por via oblíqua, pretende a recorrente o reconhecimento de direito discutido na Ação n.° 0865293-57.2018.814.0301, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Capital, e no Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000, sob relatoria da 1ª Autoridade impetrada, prática vedada na via eleita.

6.

Pedido de declaração acerca de veracidade, validade e existência dos documentos dos autos, que devem ser avaliados pelo MM. Juízo da Causa, a teor do art. 408 do Código de Processo Civil, por se tratarem de elementos probatórios, os quais devem ser objeto de Contraditório e Ampla Defesa pela parte requerida, bem como quanto à impossibilidade de condenação dos agravados em honorários de sucumbência, face a improcedência do recurso.

7.

Não demonstração documental de direito líquido e certo, à vista da impossibilidade de dilação probatória e existência de via recursal. Carência de ação na modalidade interesse de agir. Ausência de ilegalidade, abuso de poder, tampouco teratologia do ato apontado como coator.

8.

Manutenção da Decisão Agravada.

9.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
LEDA APARECIDA CÂMARA
inconformada com a Decisão Monocrática ID 1364986 que indeferiu a Petição Inicial do
mandamus
por si impetrado contra ato imputado à
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0809557-84.2018.814.0000,
ao
EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
ao
EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA
e ao
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em que figura como litisconsorte passivo necessário o
ESTADO DO PARÁ
, cujo dispositivo é o seguinte:

ID 1364986

(...)

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida, indefiro a presente petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aduz que se encontram demonstrados nos autos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por si requerido junto ao IGEPREV, suscitando ausência de fundamentação na Decisão da Desembargadora impetrada, a qual indeferiu seu pedido de efeito suspensivo ativo no Agravo de Instrumento.

Sustenta que pleiteia, há mais de 12 (doze) anos, o reconhecimento de seu direito pela Administração Direta, face a pendência de Recurso Administrativo, salientando o equívoco na Decisão ora agravada pelo cabimento do
mandamus
e ilegalidade do ato coator por ausência de fundamentação, fato que induz nulidade e impede o seu controle jurisdicional.

Afirma suficiência de prova documental pré-constituída, a qual é essencial para o reconhecimento de seu pleito, aduzindo que estes não foram analisados a quando do indeferimento da Petição Inicial.

Requer: 1. A Reconsideração da decisão agravada com o escopo de deferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000 para que lhe seja pago benefício previdenciário com base nas Emendas n.° 20/1998 e 41/2003 e na Súmula n.° 729, STF; 2. Expressa declaração

acerca dos documentos juntados aos autos quanto à sua legitimidade, veracidade e existência; 3. A condenação dos agravados em eventuais custas e honorários de sucumbência.

Nos termos do ID 1446547, deferi a tramitação prioritária do feito e determinei a intimação dos agravados conforme o art. 1021, §2 do Código de Processo Civil, tendo tão somente o Estado do Pará apresentado contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso (ID 1526369 e 1733883)

É o relatório, que apresento ao Presidente desta Corte para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, insta esclarecer que a decisão atacada firma entendimento quanto à
inexistência de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança à vista da recorribilidade da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000, bem como pela não demonstração de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de Mandado de Segurança.

Desta feita, destaco três questões de cunho processual: 1. No Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000 a agravante interpôs o respectivo Agravo Interno em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo, conforme o ID 1257216; 2. O referido Agravo Interno teve seu mérito julgado perante a 2ª Turma de Direito Público, oportunidade em que aquele colegiado, composto pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento (relatora), Nadja Nara Cobra Meda e Luiz Gonzaga da Costa Neto, negou-lhe provimento (ID 1886955); 3. Houve a interposição pela recorrente de Embargos de Declaração (ID 1907087) que encontram-se pendentes de julgamento.

Como se vê, o ato coator fora confirmado pelo colegiado, demonstrando não só a suficiência de sua fundamentação, como a existência da via recursal, pilares que embasaram o indeferimento da petição inicial do presente
mandamus
, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DESTITUI INVENTARIANTE. PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção obrigatória do Ministério Público em mandado de segurança vincula-se à ideia de defesa de interesses que também digam respeito com a sua missão constitucional. Assim, para que haja qualquer nulidade é necessária que a matéria seja intrínseca aos interesses coletivos e institucionais. 2. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3
. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia no julgado.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.

(TJ-DF 07022081720188070000 DF 0702208-17.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela autora, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A ação de mandado de segurança, consabidamente, não serve como sucedâneo recursal. O recurso cabível contra a decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Incide na espécie o disposto nos arts. 5º, inc. II, e 10 da Lei nº 12.016/2009, bem como o enunciado da Súmula nº 267 do STF. Precedentes desta Corte
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70079141750, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AGV: 70079141750 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Descabe impetrar Mandado de Segurada em razão da ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento, não servindo aquele como sucedâneo recursal.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075245993, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 14/12/2017).

(TJ-RS - AGV: 70075245993 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

Desta feita, por via oblíqua, pretende a recorrente o reconhecimento do direito discutido na Ação n.° 0865293-57.2018.814.0301, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, e no Agravo de Instrumento n.° 0809557-84.2018.814.0000, sob relatoria da Desembargadora Luzia Nadja, primeira autoridade impetrada, prática vedada na via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de declaração acerca de veracidade, validade e existência dos documentos dos autos, firmo o entendimento quanto à necessidade de avaliação pelo MM. Juízo da Causa, a teor do art. 408 do Código de Processo Civil, por se tratarem de elementos probatórios, os quais devem ser objeto de Contraditório e Ampla Defesa pela parte requerida, bem como quanto à impossibilidade de condenação dos agravados em honorários de sucumbência, face a improcedência do recurso.

Assim, ratifico o entendimento de que a impetrante não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, à vista da impossibilidade de dilação probatória e existência de via recursal, sendo, pois, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade, abuso de poder, tampouco teratologia do ato apontado como coator.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida,
CONHEÇO
do
AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22/07/2020